Tribunal: TJMT
Processo: 1042114-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042114-93.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON JOSE BARBIERI - CPF: 304.790.889-34 (AGRAVADO), GUILHERME MARTINS RODRIGUES - CPF: 033.773.381-36 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS EM IRDR. RESISTÊNCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar contradição e restabelecer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 11% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC. Na origem, a execução fiscal, fundada em auto de infração ambiental, foi extinta com base na prescrição administrativa trienal, conforme tese firmada no IRDR no 1012668-03.7.2022.8.11.0000. A decisão monocrática anterior havia afastado a condenação em honorários com base no Tema 1.229 do STJ, posteriormente afastado por embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve resistência suficiente por parte da Fazenda Pública que justifique a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) analisar a legalidade da majoração dos honorários em sede recursal, à luz do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada no IRDR no 1012668-03.7.2022.8.11.0000 é de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) e reconhece a prescrição administrativa trienal para autuações ambientais no Estado de Mato Grosso, com base no Decreto Estadual no 1.986/2013.

4.

O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento vinculante ao reconhecer a prescrição administrativa e extinguir a execução fiscal.

5.

A atuação processual contínua da Fazenda Pública — impugnação da exceção de pré-executividade, apelação e interposição de agravo interno — configura resistência ativa e inequívoca à pretensão do exequente, o que justifica a condenação em honorários.

6.

A inaplicabilidade do Tema 1.229 do STJ decorre da distinção entre prescrição judicial intercorrente, objeto daquele tema, e a prescrição administrativa, reconhecida no presente caso, antes do ajuizamento da execução.

7.

A majoração dos honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do agravo interno e do trabalho adicional exigido do patrono do exequente, especialmente na interposição de embargos de declaração e apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública demonstra resistência suficiente à pretensão do exequente quando atua ativamente em todas as fases do processo, inclusive por meio de apelação e agravo interno.

2.

A prescrição administrativa trienal é aplicável às autuações ambientais no Estado de Mato Grosso, nos termos do IRDR no 1012668-03.7.2022.8.11.0000.

3.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando rejeitado o recurso e evidenciado trabalho adicional do advogado da parte vencedora.

4.

O Tema 1.229 do STJ não se aplica às hipóteses de prescrição administrativa reconhecida antes do ajuizamento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu embargos de declaração opostos por WILSON JOSÉ BARBIERI, com efeitos infringentes, a fim de sanar contradição verificada na decisão anterior e restabelecer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 11%sobre o valor do proveito econômico obtido.

Na origem, foi ajuizada execução fiscal com base na CDA no 2021444233, decorrente de auto de infração ambiental. O executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição administrativa trienal, conforme previsto no Decreto Estadual n° 1.986/2013. O juízo de primeiro grau acolheu a tese e extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática proferida nos autos da apelação interposta pelo Estado manteve a sentença de extinção, mas, de ofício, afastou a condenação em honorários com fundamento no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça. Em face dessa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, apontando contradição, ao argumento de que o precedente citado se refere à prescrição judicial intercorrente, distinta da prescrição administrativa reconhecida no caso concreto, cuja tese foi fixada no IRDR n° 1012668037.2022.8.11.0000, deste Tribunal.

Os embargos foram acolhidos para sanar a contradição e restabelecer a condenação em honorários, fixando-os em 11%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. O Estado interpôs agravo interno contra essa decisão, alegando ausência de pretensão resistida e indevida majoração recursal.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar contradição anteriormente verificada, restabelecendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e promovendo sua majoração, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que não houve resistência suficiente à pretensão do embargado que justificasse a condenação ao pagamento de honorários, tampouco sua majoração, pugnando, por conseguinte, pela exclusão ou redução da verba fixada.

Não assiste razão ao recorrente.

A tese firmada no IRDR n.o 1012668-03.7.2022.8.11.0000, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional trienal, previsto no Decreto Estadual n.o 1.986/2013, às autuações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Registra-se que o juízo de origem aplicou corretamente essa orientação vinculante ao reconhecer a prescrição administrativa trienal e extinguir a execução fiscal desde sua origem.

No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa originou-se de auto de infração ambiental cuja cobrança judicial foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional fixado pelo referido IRDR. A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, interpôs apelação e, na sequência, este agravo interno, o que demonstra resistência ativa e inequívoca à tese sustentada pelo executado.

A alegação de ausência de pretensão resistida, portanto, não encontra respaldo nos autos, considerando a atuação processual contínua e contestatória da Fazenda Pública em todas as fases do processo, o que caracteriza resistência efetiva à pretensão deduzida.

Inviável, ademais, a aplicação do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, que trata exclusivamente da extinção de execução fiscal por prescrição judicial intercorrente, reconhecida de ofício, em contexto de inércia da parte executada. O presente caso versa sobre prescrição administrativa ambiental, incidente antes mesmo da propositura da ação executiva, o que configura situação fática e jurídica inteiramente distinta.

Diante da sucumbência da Fazenda Pública e da manutenção da sentença em grau recursal, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Quanto à majoração da verba honorária, cumpre esclarecer que esta se justifica à luz do §11 do art. 85 do CPC, não apenas pela improcedência do agravo interno, mas também em razão do trabalho adicional desempenhado pelo patrono do exequente, especialmente na interposição dos embargos de declaração, que exigiram análise técnica e argumentativa para afastar a aplicação indevida do Tema 1.229/STJ, bem como na apresentação das contrarrazões ao presente recurso.

A jurisprudência desta Câmara, em situação análoga, firmou a seguinte orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE INSTRUÇÃO OU IMPULSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL . RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate: (i) analisar se houve prática de atos administrativos relevantes capazes de interromper a contagem da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental; (ii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base no percentual do valor da causa, em detrimento da fixação por equidade. III. Razões de decidir (...) 5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC/2015, é a regra aplicável, sendo a fixação por equidade reservada a hipóteses excepcionais, não configuradas nos autos. 6. Devido ao desprovimento do Agravo Interno, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, consoante o art. 85, §11, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura -se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de impulso ou instrução." "2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §3o, do CPC/2015, sendo a fixação de honorários advocatícios por equidade medida excepcional, somente sendo admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, §§3o e 11; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668 -37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076; STF, ADPF 130. (N.U 1002090-34.2021.8.11.0005, Des. Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/05/2025)

Como não há vícios na decisão agravada e ela se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte, bem como com os precedentes vinculantes pertinentes, o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e majorá-los, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025